Tribunal: TJDFT
Processo: 0749695-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749695-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO, CARNEIRO PUBLICIDADE E ADMINISTRACAO LTDA - ME REQUERIDO: LEIBNITZ ALEXANDRE MENDES CARNEIRO, ALOISIO DE CARVALHO NETO, GIOVANA MACHADO DE FARIAS DE CARVALHO, LEONARDO CARNEIRO DE CARVALHO, REBECA VIRGINIA MENDES CARNEIRO, GUILHERME RAPP CARNEIRO, LETICIA RAPP CARNEIRO, JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS NETO, FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por CARNEIRO PUBLICIDADE E ADMINISTRACAO LTDA – ME e FRANCISCO CARNEIRO FILHO pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao apelo a ser interposto nos autos do Processo n.o 0701677-54.2020.8.07.000, cujo objeto é a reforma da sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o BANCO SANTANDER S.A. a depositar 10% do valor do aluguel decorrente da relação locatícia, ou 1/10, em proveito de REBECA VIRGINIA MENDES CARNEIRO, LEIBNITZ ALEXANDRE MENDES CARNEIRO, JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS NETO, FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO e FRANCISCO CARNEIRO FILHO, que deverão, no prazo de 15 dias, informar os dados bancários para tanto. À ocasião, antecipou os efeitos da tutela, a fim de emprestar efeito imediato ao veredicto. Alicerçam o presente requerimento, dirigido de forma avulsa a este Tribunal antes da interposição de recurso, na probabilidade de provimento de futuro apelo e no risco de dano grave ou de difícil reparação (em paralelo aos requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do CPC). Aduzem, em suma, que a sentença resistida é extra petita – pois teria incorrido em violação ao artigo 10 do CPC e surpreendido as partes ao decidir com base em fundamentos não objeto de controvérsia nos autos. Contam haverem formulado dois pedidos: um de natureza cautelar (depósito judicial dos valores de aluguel) e outro de natureza satisfativa (imposição do aditivo contratual). Alegam que o último foi julgado improcedente e, apesar disso, concedeu-se obrigação diversa em sentença, determinando o depósito do aluguel na conta dos autores. Apontam incongruência no ato de rejeitar o pedido principal e, ao mesmo tempo, conceder tutela cautelar que visa resguardar um direito que o próprio sentenciante afirmou não existir. Manifestam que nenhum dos provimentos jurisdicionais concedido foi objeto de pedido – sequer objeto de contraditório nos autos. Argumentam haver diferença basilar no resultado das obrigações, porquanto os autores pediram o depósito diretamente em suas contas com fundamento na obrigatoriedade de aderência à minuta apresentada (rejeitada em sentença); ao passo que a obrigação concedida, não fundamentada na exigibilidade da minuta, declararia a existência de direito autônomo, não havendo este sido objeto de contraditório e ampla defesa, perpassa outras discussões como a interpretação do contrato de locação e a natureza da relação de administração existente entre o peticionante e os demais proprietários. Advertem, por fim, que se o pedido principal foi desacolhido, então a tutela cautelar perderia a eficácia, nos termos do artigo 309, III do Diploma Processual vigente. Requerem, com tais argumentos: i) a concessão antecipada de efeito suspensivo ao recurso de apelação a ser interposto nos autos n.o 0701677- 54.2020.8.07.0001; ou ii) subsidiariamente, a reforma da tutela de urgência concedida pela sentença proferida nos autos n.o 0701677-54.2020.8.07.0001 para determinar que seja efetuado o depósito judicial dos alugueis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória, sendo, portanto, dotadas de duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Todavia, o Instrumento Processual elencou, no §1o da aludida disposição normativa, as hipóteses nas quais a regra geral é afastada, estando entre elas a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Observada a subsunção do caso vertente à hipótese normativa em destaque, cumpre avançar sobre o juízo de probabilidade do provimento de futuro recurso e sobre o risco de dano de difícil reparação, conforme disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, verifico a presença dos pressupostos supramencionados, essenciais ao acolhimento da pretensão ora deduzida. De fato, vislumbram-se dois contratos no caso em exame: o primeiro de locação de bem imóvel não residencial com o Banco Santander e o segundo de repasse, pelo administrador do patrimônio comum, do saldo remanescente dos créditos do patrimônio aos demais proprietários. Numa primeira vista, extrai-se a pretensão dos autores em sua peça inaugural de alterarem forçadamente o primeiro ajuste com espeque no inadimplemento do segundo. Para tanto, ingressaram com a demanda visando a condenação do Banco locatário “na obrigação de fazer para efetivar a regularização do 2o (segundo) termo aditivo do contrato de locação vigente sob sua responsabilidade, com o fito de promover a regularidade dos depósitos mensais junto as novas contas individualizadas e supracitadas a exordial”. E, entrementes, buscaram “a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Banco Santander QUE PROCEDA IMEDIATAMENTE o depósito referente aos 50% (cinquenta por cento) que se encontra destinada a pessoa jurídica (dados descritos na cláusula segunda – DA FORMA DE PAGAMENTO – no Termo Aditivo), para uma conta judicial a ser definida pelo I. Magistrado com o fito de resguardar os interesses dos autores e a regularização documental, tudo em decorrência da cadeia de documentos e fatos discorridos ao petitório que caracterizam a existência de perigo de dano irreversível sobre o direito dos Autores”. Ocorre que o pedido principal – regularização do termo aditivo do contrato de locação – foi expressamente rejeitado, ao argumento de não ser dado ao Judiciário substituir a vontade das partes. Em decorrência, ponderar-se-ia que o pedido de tutela relacionado teria a mesma sorte, na linha do que prevê o artigo 309, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: (...) III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Entretanto, observa-se desfecho diverso no qual, mesmo julgado improcedente o pedido principal, foi concedida tutela no intuito de acastelar o direito dos envolvidos – até que encontrada outra solução – de forma satisfativa e distinta da inicialmente almejada. Por oportuno, confira-se trecho da sentença: Desse modo, porque o cumprimento do atual dispositivo contratual tornou-se impossível, eis que a condição mencionada no contrato deixou de existir (existência de poderes outorgados a Francisco), necessário que as partes integrantes da relação jurídica vejam seus direitos devidamente tutelados. Logo, se a empresa CPAL recebia e administrava os alugueis que eram pagos à falecida Maria Ivonilde (sua parte era de 50%) e os poderes outorgados a Francisco Carneiro foram revogados, 20% daquele montante (e 10% do total locatício – 1/10) devem ser destinados, até que as partes contratem outra solução, respectivamente, à Rebeca, a Leibnitz, a José Carneiro, a Fausto e a Francisco. Por outro lado, não há como obrigar os réus a contratarem ou aderirem à minuta de ID 54026807, razão pela qual a situação acima exposta deverá perdurar até que aquela solução extrajudicial e negocial seja encontrada. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para CONDENAR o réu BANCO SANTANDER S.A. a depositar 10% do valor do aluguel decorrente da relação locatícia, ou 1/10, em proveito das partes REBECA VIRGINIA MENDES CARNEIRO, LEIBNITZ ALEXANDRE MENDES CARNEIRO, JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS NETO, FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO e FRANCISCO CARNEIRO FILHO, que deverão, no prazo de 15 dias, informar os dados bancários para tanto. Com efeito, antecipo os efeitos da tutela de urgência anteriormente requerida, a fim de emprestar efeito imediato à solução descrita no parágrafo anterior, eis que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mormente porque o banco/locatário precisa saber a quem e como pagar, evitando-se seu inadimplemento. Tal conjuntura, numa primeira vista e sem adentrar nas particularidades do feito, aparenta desafiar os limites em que fora proposta a lide, o que acaba por conferir plausibilidade à fundamentação dos peticionantes. Lado outro, o risco de dano sobressai em função do próprio comando judicial – que acabou por afastar o efeito suspensivo de eventual apelação –, bem como da hipótese de os valores de aluguel, cujo depósito se aproxima, terem por destino conta diversa da Judicial e/ou daquelas estabelecidas contratualmente. Por tais razões é que, demonstrada, nesta análise superficial, a relevância da fundamentação e o risco de dano, vejo motivos para suspender os efeitos do comando judicial proferido em sede de cognição exauriente até ulterior análise da questão, por ocasião do julgamento do apelo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado até o julgamento da apelação – ou, do contrário, até que findo o prazo para a apresentação do aludido recurso. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo n.o 0701677-54.2020.8.07.0001. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator